Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO AJUIZADA POR CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DÉBITO CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCATÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO E OS BOLETOS ENVIADOS PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE. DÍVIDA INEXISTENTE.
I. O condomínio edilício não tem legitimidade para cobrar judicialmente despesas condominiais senão do próprio condômino, nos termos dos artigos 1.334, inciso I, 1.336, inciso I, e 1.348, inciso VII, do Código Civil.
II. Se o locatário descumpre a obrigação legal e contratual de adimplir as despesas de condomínio, apenas o condômino locador possui legitimidade para exigi-las judicialmente, presente o disposto nos artigos 23, inciso XII, e 25 da Lei 8.245/1991.
III. De acordo com o princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no artigo 488 do Código de Processo Civil, a ilegitimidade passiva pode ser superada na hipótese em que a resolução do mérito favorece o réu.
IV. Encontra obstáculo nos princípios da boa-fé objetiva e da probidade, hospedados no artigo 422 do Código, pretensão do condomínio edilício de exigir do locatário de unidade condominial pagamento de diferença de taxas condominiais adimplidas de acordo com o contrato de locação e com os boletos encaminhados.
V. No contexto em que a obrigação foi cumprida pelo locatário ao longo dos anos nos exatos termos das cobranças realizadas pelo condomínio edilício, a boa-fé objetiva e a probidade contratual induzem, sob a perspectiva da supressio, à perda do direito de exigir o pagamento de diferença que só pode ser atribuída à sua própria desídia.
VI. Apelação provida.